Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA OBJETO AFASTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DEFERIDA NA ORIGEM. DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DIRIGIDA À SEGURADORA.
1. As decisões supervenientes proferidas nos autos, bem assim as manifestações posteriores das partes são consequência do indeferimento do efeito suspensivo requerido, o que não implica a perda do objeto do agravo de instrumento.
2. O magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional afastada.
3. Evidenciado que persiste entre as partes controvérsia sobre o valor devido necessária a produção de prova pericial, observando-se limites do título executivo em relação ao montante a ser devolvido.
4. Tendo em vista que a CEF, que não é parte nos autos, é a instituição financeira credora e responsável pelo envio dos boletos de cobrança do financiamento imobiliário ao exequente/agravado, revela-se ineficaz a determinação de suspensão de cobranças dirigidas à seguradora executada.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.